Tribunal: TJPA
Processo: 0037753-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037753-43.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE GOMES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0037753-43.2013.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO:
JOSÉ GOMES BATISTA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, em premissa ao
princípio da dialeticidade,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
,

Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº

0037753-43.2013.814.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO:
JOSÉ GOMES BATISTA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAÚCARD S/A
em face de
JOSÉ GOMES BATISTA
aduzindo a existência de omissão e de contradição no Acórdão desta Egrégia Turma, através da qual não foi conhecido o recurso de Agravo Interno interposto.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissão referente à taxa média mensal e de contradição, relativa ao entendimento de abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sem delongas, o presente recurso não comporta conhecimento.

É que os embargos de declaração não atacam os fundamentos que levaram ao não conhecimento do Agravo Interno interposto diretamente nestes autos, o qual não fora conhecido face o princípio da unirecorribilidade. Ao contrário, limitam-se a atacar os fundamentos do mesmo Acórdão que levaram ao conhecimento e parcial provimento do Agravo Interno nº 0807261-21.2020.8.14.0000.

ASSIM
, face o princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022